Tribunal: TJPA
Processo: 0087592-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087592-66.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

condenação em indenização por danos morais.
responsabilidade objetiva do município. omissão na nomeação do apelado. situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. impossibilidade de discussão do valor arbitrado.
recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES, diante da sentença que julgou procedente a indenização por Danos Morais e, improcedente o pedido de Danos Materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Belém, em relação aos abalos emocionais vivenciados pela
ausência de nomeação do Apelado no
cargo de Estatístico
e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

III. Razões de decidir

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
Responsabilização do Município de Belém.
O conjunto probatório demonstra que o Apelado participou do Concurso Público que ofertava 2 vagas para o cargo Estatístico - Cargo 24, sendo aprovado em 3º lugar, ou seja, fora do número de vagas/primeiro no cadastrado de reserva.

5. Demonstra ainda, que houve a nomeação dos dois primeiros colocados, no entanto, diante da ausência de posse do primeiro colocado, este foi excluído do Decreto de nomeação. A Administração Municipal ao convocar o
s dois
primeiros colocados, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento.

6. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

7. O Apelado terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, no entanto, por inércia da Administração não houve a sua convocação.

8.
O evento danoso está diretamente ligado a conduta omissão da Administração Municipal, restando caracterizado o Nexo Causal.

9.

Dano Moral.
É cediço que o candidato presta prova de Concurso Público na expectativa da tão sonhada nomeação. O apelado não foi convocado por ato ilícito do Apelante (inércia da Administração), ficando impossibilitado de assumir o cargo almejado,
cuja situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

10. Impossibilidade de minoração do valor arbitrado ante a ausência de Remessa Necessária (pelo valor da condenação), bem como, ausência do pedido em sede de Apelação Cível.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

Jurisprudências relevantes citadas:
ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016, STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015, TJ-PR 00000138720238160190 Maringá, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 21/07/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/07/2024 e, TJ-RJ - APL: 01547485020218190001 202300120326, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 27/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 03/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07/04/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0087592-66.2015.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOPES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital Cível, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
entendo que o candidato demandante tinha, de fato, direito à nomeação ao cargo concorrido, uma vez que a desistência de ocupação da vaga do cargo de Estatístico pelo primeiro colocado, com preenchimento de apenas umas das duas vagas ofertadas no concurso, gerou direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado na 3º colocação do certame, que no caso trata do autor da presente ação, e não mera expectativa de direito
conforme sustentado pela parte demandada. (...) Logo, se não houve a nomeação, há evidência da prática de ato ilegal e arbitrário por parte do ente requerido (...) Com relação ao direito à indenização do autor, é imperioso destacar que este faz jus a título de dano moral, face ao inquestionável e desnecessário sofrimento, angústia e abalo emocional do candidato demandante decorrente da não nomeação ao cargo de Estatístico.

Em consonância com os argumentos e fundamentos que permeiam esta decisum,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando o réu a pagar à parte autora a quantia de R$15.000 (quinze mil reais) a título de danos morais
. Impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 500,00 (quinhentos reais) com a parte sucumbente. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal afirma que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, competindo à Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência.

Alega a ausência de Responsabilidade Objetiva ante a inexistência de conduta lesiva (omissiva ou comissiva) e, consequentemente, ausência do dever de indenizar, tendo a Administração agido em observância aos ditames constitucionais e legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência total da Ação.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado na Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Belém, em relação aos abalos emocionais vivenciados pela ausência de nomeação do Apelado no
cargo de Estatístico
e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O conjunto probatório demonstra que o Apelado participou do Concurso Público (Edital retificado e consolidado n.º 02/2012, de 28 de março de 2012) que ofertava 2 vagas para o cargo Estatístico - Cargo 24 (ID n.º 9581135 - Pág. 15), sendo aprovado em 3º lugar, ou seja, fora do número de vagas/primeiro no cadastrado de reserva (ID n.º 9581135 - Pág. 17 e n.º 9581136 - Pág. 10).

O resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial de 04 de julho de 2012, com validade de dois anos.

No Diário Oficial de 18 de abril de 2013 foram convocados os dois primeiros colocados (ID n.º 9581137 - Pág. 18) e, posteriormente, em 06 de maio de 2013 foram devidamente nomeados (ID n.º 9581137 - Pág. 21).

Posteriormente, no Diário Oficial de 04 de fevereiro de 2014, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, foi publicado que, diante da ausência de posse de alguns candidatos no prazo legal, os nomes seriam excluídos dos Decretos de nomeação, dentre os nomes constantes na relação se encontra o 1º colocado do cargo de Estatístico (ID n.º 9581137 - Pág. 24).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifo nosso).

Portanto, a Administração ao convocar o
s dois
primeiros colocados, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento, de modo que, a existência de vagas disponíveis em razão da desistência/renúncia do primeiro colocado, dentro do prazo de validade do certame, passou a gerar direito à nomeação do candidato subsequente, ou seja, o Apelado terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, no entanto, por inércia da Administração não houve a sua convocação.

Deste modo,
constata-se que
o evento danoso está
diretamente ligado a conduta omissão da Administração Municipal, restando caracterizado o Nexo Causal,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) In casu, verifica-se que a motivação fática que ensejou o manejo da presente demanda foi o suposto dano moral e material sofrido pelo autor em razão de não ter sido nomeado para ocupar o cargo de Estatístico no concurso público nº 01/2012 da SESMA, uma vez que, sob sua ótica, tinha direito à nomeação ao aludido cargo e, bem como, o suposto prejuízo causado pela inaceitabilidade da declaração emitida pela referida Secretaria quando fora requerida para fins de comprovação da aprovação do demandante no concurso público nº 01/2012 da SESMA. (...) N
o caso presente, o concurso se tratava de preenchimento, de fato, de apenas 02 vagas. Acontece que, conforme documento acostado às fls. 41-42, o candidato que ocupava a 1ª colocação no cargo de Estatístico desistiu da vaga, sendo o ato de nomeação deste tornado sem efeito, conforme Decreto nº 78.557/2014
. Ora, é uníssono o entendimento no âmbito da jurisprudência de que a aprovação de candidato fora do número de vagas disponibilizadas, como regra, não confere a ele o direito líquido e certo de ser nomeado, salvo na situação excepcional em que se verificar o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso no prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. (...) No caso dos autos, como fora dito antes, trata-se de candidato aprovado fora do número, mas que entrou nas vagas por desistência de outro na sua frente.
Nessas situações, o candidato, em que pese, estar originariamente fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, tem direito subjetivo à nomeação quando candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas, for convocado e manifestar desistência, pois tal circunstância é capaz de convolar a mera expectativa de direito à nomeação em direito líquido e certo.
(...) A conduta da Administração Pública Municipal de não nomear o candidato autor da presente ação, mesmo em face da comprovada existência de cargo vago em número suficiente a alcançar a classificação do demandante no cargo concorrido, decorrente da desistência do 1º colocado, violou, indubitavelmente, o direito líquido e certo do requerente à nomeação, visto que a desistência do candidato em colocação anterior foi cabalmente comprovada pelo requerente e que esta se deu durante a vigência do prazo de validade do certame público.
Logo, se não houve a nomeação, há evidência da prática de ato ilegal e arbitrário por parte do ente requerido. (...) Com relação ao direito à indenização do autor, é imperioso destacar que este faz jus a título de dano moral, face ao inquestionável e desnecessário sofrimento, angústia e abalo emocional do candidato demandante decorrente da não nomeação ao cargo de Estatístico.
(...) Por fim, no diz respeito à alegação do requerente quanto ao suposto prejuízo causado pela inaceitabilidade da declaração emitida pela SESMA, esta requerida para fins de comprovação da aprovação no concurso público nº 01/2012 da referida Secretaria, tal argumento, de fato, carece de provas concretas e contundentes acerca da existência de erro na confecção do aludido documento. Da análise do documento juntado à fl. 46 pelo autor, parece-me clara e evidente a declaração da SESMA no sentido que de o autor foi aprovado no cargo de Estatístico do certame público nº 01/2012, estando, logo, este desprovido de qualquer irregularidade. Ademais, o Edital de divulgação do resultado dos recursos apresentados contra as notas da prova de título do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acostado às fls. 47-48, com efeito, apenas comunica o indeferimento dos mesmos, sem especificação do motivo, não havendo, portanto, como atribuir a negativa de pontuação na fase de título à forma em que foi confeccionada a declaração emitida pela SESMA. (grifo nosso).

DO DANO MORAL

Quanto a este tópico, destaca-se, desde logo, que a sentença acolheu os Danos Morais com base na primeira tese do Apelado (frustração quanto a sua nomeação) e afastou os Danos Morais quanto a segunda tese do Apelado (falta de nomeação que teria prejudicado as colocações em outro concurso, por inexistir prova neste sentido).

É cediço que o candidato presta prova de Concurso Público na expectativa da tão sonhada nomeação.

Os autos demonstram que o Apelado, aprovado em cadastro de reserva alcançou, por desistência do 1º colocado, dentro do prazo de validade do certame, colocação dentro do número de vagas previsto em edital, contudo, não foi convocado por ato ilícito do Apelante (inércia da Administração), ficando impossibilitado de assumir o cargo almejado,
cuja situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Destaca-se precedente dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. EDITAL QUE PREVIA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO. PUBLICAÇÃO APENAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL E PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
A sentença julgou procedente os pedidos condenando a parte adversa ao pagamento de
danos morais no favor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais (...)
O dano moral caracteriza-se como um prejuízo imaterial, que afeta diretamente a saúde psíquica do indivíduo, causando-lhe sofrimento. No presente caso, o Autor deixou de assumir um cargo na Administração Pública como Advogado, em razão da falha na prestação da comunicação por parte da requerida, visto que, fora classificado como 3º lugar no concurso em questão. Tal situação ultrapassa a hipótese de mero dissabor do cotidiano, tendo em vista que a parte Autora ficou impossibilitada de assumir o cargo almejado, em razão

da omissão cometida pela requerida.”

(TJ-PR 00000138720238160190 Maringá, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 21/07/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/07/2024). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA PETROBRÁS. CARGO DE TÉCNICO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE JÚNIOR.
OFERTA DE 2 (DUAS) VAGAS NO EDITAL. AUTOR APROVADO NA 3ª COLOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DA 1ª COLOCADA
. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE, E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ENTENDIMENTO DO E. STF NO SENTIDO DE QUE "O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO SE ESTENDE AO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL QUE, EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO POR PARTE DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR A SUA, PASSE A SE ENQUADRAR NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO." DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NA AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DO AUTOR A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TEMA 671 DO STF.
DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)
Por fim, quanto ao pleito indenizatório por dano moral, este também restou configurado, ante o ato ilícito suportado pelo Apelado, devendo ser mantido haja vista a ofensa à sua dignidade e também para compensar os transtornos emocionais aos quais foi submetido durante anos de espera, tendo aguardado mais de 2 (dois) anos pela sua convocação, assim como pelo aspecto pedagógico-punitivo, buscando-se a punição da parte Ré para que deixe de cometer outros atos semelhantes futuramente. (...)
Desta feita, a verba indenizatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não comporta redução
, vez que foi fixada em observância às peculiaridades do caso em tela, e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-RJ - APL: 01547485020218190001 202300120326, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 27/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 03/08/2023). (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DESISTÊNCIA DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO - TRANSFORMAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO - DANOS MORAIS INERENTES À FRUSTRAÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...)
Nesse contexto, e sendo totalmente diversa das hipóteses de nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por meio de ato judicial, onde resta afastado o direito à reparação por danos morais (tema 454 do STF) e da mera expectativa de direito, in casu, resta configurado o direito do recorrente em receber uma compensação pecuniária pelos danos morais que sofreu em decorrência da sua não nomeação para o cargo de professor, pois evidente que, diante das circunstâncias, não houve mero aborrecimento, mas verdadeira frustração, ofensa à sua honra subjetiva, na medida em que se dedicou ao concurso, logrou êxito, obtendo aprovação em segundo lugar, e mesmo diante da desistência do primeiro colocado, não foi convocado, e o que é pior, a vaga foi preenchida por um professor efetivo do próprio quadro da recorrida.
Evidente que não se tem como mensurar esses danos e não se trata de reparar a integralidade da vantagem pecuniária perdida pelo recorrente pela não convocação, mas sim de reparar minimamente a frustração por ele sentida diante de um direito subjetivo à nomeação.
Assim, sopesando os critérios que balizam o julgador nesse arbitramento, reputo razoável e suficiente o valor de 10.000,00 (dez mil reais).

(TJ-SC - RI: 07029821420128240023 Capital - Norte da Ilha 0702982-14.2012.8 .24.0023, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 09/11/2017, Oitava Turma de Recursos - Capital). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, considerando a ausência de Remessa Necessária (pelo valor da condenação), bem como, a ausência do pedido de minoração em Apelação Cível, não há possibilidade de minoração do valor arbitrado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025